Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720776-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL CAR VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Federal Car Veículos Ltda - EPP pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, a agravante narra que apresentou diversos documentos comprovando sua difícil situação financeira, incluindo as três últimas declarações de imposto de renda, contas de telefone, água, luz, despesas com pagamento de funcionários e extratos bancários, contudo, o Juízo a quo considerou que houve inércia da sua parte em apresentar documentos adicionais. Alega que o conjunto de documentos apresentados é suficiente para demonstrar sua condição de hipossuficiência. Além disso, destaca que a jurisprudência não estabelece critérios objetivos para a concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, e que a ausência de determinados documentos não deveria inviabilizar a avaliação do pedido. Argumenta que é uma empresa de natureza familiar, que enfrenta uma situação financeira delicada devido à suspensão inesperada de uma linha de crédito central do BNDES. Pondera que a concessão do benefício da justiça gratuita é essencial para garantir seu acesso à Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal, concedendo o benefício da gratuidade judiciária e, subsidiariamente, a suspensão do processo principal até a resolução do mérito do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, concedendo em definitivo o benefício da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para o deferimento da liminar pretendida, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, o periculum in mora emerge dos prejuízos que adviriam à agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família, no caso de pessoa física, ou quando comprovada sua hipossuficiência, quando se tratar de pessoa jurídica. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Cabe acrescentar que, segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência, litteris: “Enunciado 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese vertente, a despeito da argumentação expendida na peça recursal verifica-se que a empresa agravante não logrou comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Cumpre destacar que, o magistrado singular determinou a intimação da agravante para comprovar a alegada hipossuficiência, ocasião em que anexou aos autos comprovantes de despesas que possui, tais como contas de telefone, água, luz, despesas com pagamento de funcionários, extrato consolidado da conta bancária da empresa no banco Santander (que detalha apenas o Pacote de Serviços e os Índices Econômicos/Financeiros vigentes no período), declaração de conta inativa no banco Bradesco e as três últimas declarações de imposto de renda. A par disso, tais documentos não se mostram aptos a retratar a atual situação financeira da parte agravante. Note-se que não foram juntados aos autos declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, nem mesmo extratos bancários informando saldo disponível em conta e as movimentações financeiras da empresa. Além do mais, a afirmação de que a agravante não possui condições de arcar com as despesas do processo em razão de problemas financeiros e das dívidas oriundas do contrato que pretender revisar, não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, inviabilizando-se a pretendida antecipação da pretensão recursal. Pelo mesmo motivo, apesar de o art. 995, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não há como acolher o pleito do agravante, porquanto se verifica que este não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator